Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE PARA REPARO EM IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que: " (...) há obscuridade/contradição na afirmação do acordão quando diz que “(...) o produto foi adquirido apenas a sete dias da data da vistoria do apartamento, bem como o mesmo chegaria apenas três dias da mesma, o que demonstra uma despreocupação por parte do autor. (...)” Na verdade, se o produto tivesse sido entregue no prazo correto, o reparo ficaria pronto e perfeito 2 (duas) horas após a aplicação. (...)”
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão.
4. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, é despicienda manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
5. No caso dos autos, a turma entendeu de maneira divergente do argumentado, o que restou claro, coeso e demonstrado no acórdão proferido, conforme trecho a seguir: “O atraso na entrega do imóvel decorreu pela negligência da parte recorrente, tanto que conseguiu entregar o mencionado imóvel sem nunca ter recebido o produto adquirido, demonstrando que o mesmo não era essencial, nem único no mercado, cujo valor era pequeno. Note-se que o produto foi adquirido apenas a sete dias da data da vistoria do apartamento, bem como o mesmo chegaria apenas três dias da mesma, o que demonstra uma despreocupação por parte do autor. Ademais, sabendo que o produto não fora entregue, não é nada razoável ao homem médio esperar 24 dias para providenciar a compra de produto similar. Se o recorrente estivesse aguardando o produto até hoje certamente imputaria tal fato à empresa recorrida, o que não é de se admitir. Assim, resta demonstrado que o atraso na entrega do imóvel não foi ocasionado pela não entrega do produto, mas por culpa do autor que não se precaveu, tendo em vista que poderia ter adquirido produto similar desde o primeiro dia de atraso, assim como o fez mais de vinte dias depois.”. Ademais, o nome do produto não interfere em nada no Acórdão proferido.
6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resultado do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.